Tribunal: TJDFT
Processo: 0729576-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEI 8.088/1990. ABATIMENTO. COMPROVAÇÃO. DECOTE DOS VALORES CREDITADOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. É prescindível a exibição de documento comprobatório da opção do mutuário pelo desconto referente à redução do índice de atualização autorizada pela Lei 8.088/90.
2. No caso, o laudo pericial confirmou que o banco lançou, em 17/11/1989, crédito no valor de R$ 10.614,25, conforme a rubrica “anistia/perdão de dívida”. Portanto, forçoso determinar o decote da importância comprovadamente creditada em favor do mutuário, sob pena de enriquecimento indevido.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.